Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-90.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Alegação de negligência, imperícia e imprudência. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pelos requeridos e o dano alegado. Tratamento médico em conformidade com o recomendado pela prática e literatura médica. Pedido rejeitado. Sentença que observou o conjunto probatório indicativo de

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Alegação de negligência, imperícia e imprudência. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pelos requeridos e o dano alegado. Tratamento médico em conformidade com o recomendado pela prática e literatura médica. Pedido rejeitado. Sentença que observou o conjunto probatório indicativo de ausência de falha na prestação de serviços. Inconformismo do corréu. Corréu Edson que promoveu a denunciação da lide à seguradora. Pedido que claramente foi acolhido como denunciação da lide. Improcedência da lide principal que impõe ao denunciante os ônus da sucumbência relativos à denunciação, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015 já vigente à época da r. sentença. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001857-
90.2015.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes/apelados
ANTONIO BONFIM GAMAS, ROGÉRIO ALEXANDRE SANTOS PIRES e
KLEBER FERNANDO SOARES GAMAS, é apelado/apelante EDSON RAPOZERO
JUNIOR, Apelados SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), negaram provimento aos recursos, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz
(que declara), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001857-90.2015.8.26.0664
Aptes/Apdos : Antonio Bonfim Gamas e outros
Advogado
: William Pereira Souza
Apelado
: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Advogados
: Douglas Jose Gianoti e outro
Apdo/Apte
: Edson Rapozero Junior
Advogado
: Romualdo Castelhone (Fls: 147)
Apelado
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Advogado
: Fabiano Salineiro (Fls: 441)
Comarca: Votuporanga
Voto no 09681
ig
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
Alegação de negligência, imperícia e imprudência. Sentença de
improcedência. Inconformismo dos autores. Inexistência de
nexo causal entre a conduta adotada pelos requeridos e o dano
alegado. Tratamento médico em conformidade com o
recomendado pela prática e literatura médica. Pedido rejeitado.
Sentença que observou o conjunto probatório indicativo de
ausência de falha na prestação de serviços. Inconformismo do
corréu. Corréu Edson que promoveu a denunciação da lide à
seguradora. Pedido que claramente foi acolhido como
denunciação da lide. Improcedência da lide principal que
impõe ao denunciante os ônus da sucumbência relativos à
denunciação, nos termos do art. 129, parágrafo único, do
CPC/2015 já vigente à época da r. sentença. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
proposta por ANTONIO BONFIM GAMAS, KLEBER FERNANDES SOARES
GAMAS e ROGERIO ALEXANDRE DOS SANTOS PIRES contra SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA e EDSON RAPOZERO JÚNIOR.
Alegam os autores serem, respectivamente, viúvo e filhos de Neusa Soares dos Santos,
a qual teria falecido em razão de erro médico. Afirmam negligência, imperícia,
imprudência e má-prestação de serviços pelo médico requerido, que teria perfurado a
úlcera duodenal, acarretando o óbito. Pugnam pela condenação dos requeridos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização por danos morais de 500 salários mínimos para cada autor.
Contestação corréu EDSON RAPOZERO JUNIOR (fls.
125/146) com denunciação à lide da MAPFRE SEGUROS.
Contestação
da

corré

SANTA
CASA
DE
MISERICORDIA DE VOTUPORANGA (fls. 389/401).
Contestação da denunciada à lide MAPFRE SEGUROS
(fls. 418/441).
Réplica (fls. 495/501 e 524/530).
Laudo pericial (fls. 626/631 e 645/649). Manifestação das
partes (fls. 653/660, 755/762).
Alegações finais (fls. 767/794).
Sobreveio a r. sentença de fls. 795/801 que julgou
improcedente a ação principal, condenando a parte autora no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(arts.85, §2o do CPC), respeitada a gratuidade.
Ainda, julgou prejudicada a lide secundária, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC.
Foram opostos embargos de declaração pela denunciada à
lide MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A sustentando omissão no julgado, objetivando a
condenação do corréu denunciante ao pagamento de honorários sucumbenciais (fls.
804/806).
Os embargos declaratórios foram acolhidos para condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o denunciante ao pagamento de honorários em favor da denunciada, na importância de
10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §§ 1o e 2o do CPC/2015 (fls.
811/813).
Inconformados, recorrem os autores (fls. 815/823)
objetivando a revisão e reforma do julgado. Sustentam a ocorrência de erro médico,
citando histórico de complicações cirúrgicas do médico corréu, ressaltam o período de
sofrimento da falecida e dos autores familiares até o óbito, ocorrido em razão da
negligência e perfuração de úlcera pelo médico corréu. Afirmam dever de diagnóstico
correto pelo médico e pugnam pela reforma da r. sentença, reconhecendo o erro médico
e condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.
Ainda, apela também o corréu EDSON RAPOZERO
JUNIOR (fls. 824/833), objetivando a reforma do julgado tão somente no tocante à
condenação em honorários sucumbenciais em favor da denunciada à lide. Pugna seja
afastada a condenação, em razão do princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, que
a condenação seja fixada por equidade.
Contrarrazões (fls. 839/859).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
supostamente decorrentes do falecimento da genitora dos requerentes Kleber e Rogério
e esposa do requerente Antônio, após o procedimento cirúrgico de videolaparascopia
para remoção de vesícula.
Inicialmente, é imperioso esclarecer que o perito, na
condição de auxiliar da Justiça, atua para conduzir o Juiz aos campos científicos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigem a habilidade técnica específica, que este, a rigor, não possui.
E, assim, o expert conta com a confiança do Magistrado
que procedeu à sua escolha a partir da análise discricionária, com ampla liberdade, dos
critérios técnicos que considerou pertinentes para tanto, não havendo motivos para se
insurgir contra a imparcialidade do perito.
Assim, a simples impugnação ao laudo não implica em
ausência de imparcialidade do perito judicial, ou ainda, que o laudo possua as
incongruências aduzidas pelos apelantes, o que não possui.
A prova técnica produzida é válida e deve ser cotejada ao
conjunto probatório constante dos autos para a convicção do Juízo, não havendo
nulidades a suprir.
Ainda, a r. sentença encontra-se motivada e adequada aos
elementos e circunstâncias constantes dos autos, de fato, os fundamentos do decidido
poderiam, por si só, ser ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”).
Enfim, embora lamente-se a situação sofrida pelos autores,
restou cabalmente demonstrado pela prova pericial, que não ocorreu o alegado erro
médico.
Restou demonstrado que os procedimentos médicos
adotados quando da assistência à de cujus Neusa Soares dos Santos, estiveram em
conformidade com o quadro clínico apresentado e com o recomendado pela prática
médica e literatura especializada para casos semelhantes, desde a indicação do
procedimento cirúrgico para remoção de vesícula, até os procedimentos posteriores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também previstos na literatura médica.
Em especial, no tocante à ocorrência de perfuração da
úlcera, constou do laudo pericial em resposta aos quesitos da parte autora:
“2) SE POSITIVO, QUAL O MOMENTO EM QUE OCORREU SUA
PERFURAÇÃO?
R. É impossível precisar o momento da perfuração, pois a dor da
perfuração se confunde com a dor do pós-operatório.
3) QUAL MEIO UTILIZADO QUE CASOU A PERFURAÇÃO DA
ULCERA DA PACIENTE? INSTRUMENTO OU MEDICAMENTO?
R. As úlceras pépticas se perfuram naturalmente. No dia-a-dia das
salas de emergência, não é um quadro raro de presenciar.
6) ERA POSSIVEL REALIZAR PRIMEIRAMENTE UMA CIRURGIA
PARA REPARAR A ULCERA DA PACIENTE E EM SEGUIDA OU
DIAS APÓS REALIZAR CIRURGIA DE RETIRADA DE PEDRA NA
VESICULA? NÃO SERIA O MÉTODO MAIS ADEQUADO?
R. A perfuração de uma úlcera é uma complicação imprevisível e
ocorre numa pequena porcentagem dos casos. A úlcera habitual
(não perfurada) não requer tratamento cirúrgico.
7) A “CAUSA MORTIS” DA PACIENTE TEVE ALGUMA RELAÇÃO
COM A PRIMEIRA CIRURGIA?
7. Não há nexo com a cirurgia.
8)
COM
BASE
NO
PRONTUARIO
MÉDICO,
E
NO
PROCEDIMENTO ADOTADO PELO Dr. EDSON RAPOZERO
JUNIOR, PODEMOS DIZER QUE HOUVE ERRO MÉDICO?
R. Não há sinais de falha técnica.” (fls. 647/648). destaquei.
O laudo pericial atestou que todos os procedimentos
adotados pelo profissional médico corréu foram adequados, constando: “Não há nos
autos, sinais de que tenha havido má conduta do dr. Edson, e a segunda cirurgia não
foi postergada, pois tão logo obteve o diagnóstico de líquido livre na cavidade, a
reabordagem foi indicada” (fls. 631).
Dessa forma, o laudo técnico, confeccionado sob o
império da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem
fundamentado, de modo que deve ser acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento do juízo.
Sem embargo, a adoção de todos os procedimentos
adequados para o caso, conforme recomendação da literatura médica, afasta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
completo a indenização extrapatrimonial pleiteada.
Enfim, comprovada a ausência de erro médico, a rejeição
do pedido era mesmo de rigor, afinal, assim já restou decidido:
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. Alegação de ocorrência durante
procedimento para tratamento de AVC. Laudo pericial atesta a
adequação do procedimento médico. Responsabilidade por culpa
(imperícia/negligência) não comprovada. Sentença de improcedência
confirmada.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0015447-05.2012.8.26.0003; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2017; Data
de Registro: 20/07/2017)
Responsabilidade civil Prestação de serviços médicos Obrigação de
meio - Prova produzida indicativa de que o atendimento médico foi
realizado corretamente - Inexistência de provas de negligência ou
imperícia
das
rés
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
9204964-84.2009.8.26.0000;
Relator
(a):
Eduardo
Sá
Pinto
Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tupã - 3.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 13/06/2013; Data de
Registro: 17/06/2013)
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO OCORRIDO EM
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARTO. FRATURA DE
MEMBRO SUPERIOR DA RECÉM-NASCIDA, A DETERMINAR
SUA INCAPACIDADE PERMANENTE. PROVA PERICIAL QUE
CONCLUI NÃO HAVER EVIDÊNCIAS NOS AUTOS DE QUE A
FRATURA
DO
MEMBRO,
NO
MOMENTO
DO
PARTO,
DECORREU DE ATO CULPOSO. AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE
COMPROVAÇÃO
DA
AUSÊNCIA
DE
DILIGÊNCIA
PELO
HOSPITAL NO TRATAMENTO DO MENOR. ATENDIMENTO
MÉDICO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO
ILÍCITO.
VERBA
INDEVIDA.
DANO
MORAL
AFASTADO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação 0017933-53.2013.8.26.0576; Relator
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/04/2017; Data de Registro: 07/04/2017)
Por consequência, resta evidente o afastamento da culpa
presumida do patrão ou comitente, prevista na Súmula 341/STF1, pois demonstrada
cabalmente a inexistência de culpa do empregado ou preposto.
1 É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao recurso interposto pelo corréu, é certo que
o pedido foi julgado improcedente, e seu apelo se limita à insurgência quanto à sua
condenação ao pagamento das verbas de sucumbência relativas à denunciação da lide à
seguradora.
Ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente,
ocorreu expressa denunciação da lide, sendo assim, em caso de improcedência do
pedido inicial, o denunciante deve mesmo arcar com as verbas de sucumbência relativas
à extinção da lide secundária, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015, já
vigente à época da publicação da r. sentença (“Se o denunciante for vencedor, a ação de
denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do
denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”).
Como se vê, o dispositivo legal não faz qualquer distinção
para o fato de a denunciação ser obrigatória ou não, nem mesmo condiciona a
condenação à pedido expresso do denunciado neste sentido, motivo pelo qual nada há
que ampare a insurgência recursal.
Também não há que se falar em fixação da verba
honorária por equidade, posto que se trata de regra subsidiária, e na hipótese, possível a
fixação condicionada ao valor da causa. A fixação por equidade apenas se justifica
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados devidos, tanto
pelos autores, em favor das requeridas, quanto pelo corréu em favor da denunciada à
lide, para 11% sobre o valor atualizado da condenação, observados os critérios do § 2o
do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo
decorrido desde o ajuizamento, observados os benefícios da gratuidade judiciária.
Do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001857-90.2015.8.26.0664
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Votuporanga
Magistrado prolator: Dr. Rodrigo Ferreira Rocha
Apdo/Apte: Antônio Bonfim Gamas; Rogério Alexandre Santos
Pires;
Kleber Fernando Soares Gamas e Edson Rapozero Junior
Apelados: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e Mapfre
Seguros Gerais S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 08546
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora Ana Maria Baldy, com a costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dela dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, o recurso dos autores comporta acolheita
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos
autos à origem para nova prova pericial.
Trata-se, no caso, de ação indenizatória proposta pelo viúvo
e filhos da Sra. Neusa Soares dos Santos, a qual teria falecido em
razão de erro médico. Afirmam ter ocorrido negligência, imperícia,
imprudência e má-prestação de serviços pelo médico requerido,
que teria perfurado a úlcera duodenal, acarretando o óbito.
Houve contestação do corréu Edson Rapozero Junior (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
125/146), denunciação à lide da Mapfre Seguros, contestação da
corré Santa Casa de Misericórdia De Votuporanga (fls. 389/401) e
da denunciada à lide Mapfre Seguros (fls. 418/441). Após,
sobreveio réplica (fls. 495/501 e 524/530) e perícia técnica (fls.
626/631 e 645/649) com manifestação das partes (fls. 653/660,
755/762) e alegações finais (fls. 767/794).
Por fim, sobreveio a r. sentença de fls. 795/801, a qual julgou
IMPROCEDENTE a ação, condenando a parte autora no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa (arts.85, §2o
do CPC), respeitada a gratuidade de justiça.
Inconformados,
recorrem
os
autores
(fls.
815/823)
objetivando revisão e reforma do julgado, com a procedência da
ação, reiterando a ocorrência de erro médico, citando histórico das
complicações cirúrgicas por culpa do médico corréu e ressaltando o
período de sofrimento da falecida e dos familiares até o óbito,
ocorrido em razão da perfuração de úlcera.
No voto da Exma Relatora ANA MARIA BALDY, o recurso
dos autores foi desacolhido, sob fundamento de que o laudo pericial
é válido e imparcial, tendo concluído pela adequada conduta do
profissional, ausência de nexo causal com o resultado morte, além
da ausência de provas a infirmar a conclusão do perito.
Data máxima vênia, o laudo pericial de fls. 626/631 e 645/649,
assinado pelo gastroenterologista Hugo de Lacerda Werneck Junior
(qualificado às fls. 627), é imprestável ao fim que se propõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sua leitura permite inferir que, em que pese a seriedade que
recai sobre uma ação judicial de responsabilidade civil,
principalmente em se tratando de erro médico, o perito nomeado
pelo IMESC se limitou a tecer vagas considerações sobre o caso
concreto (fls. 626/628), a realizar análise indireta de poucos
documentos datados da internação da falecida (fls. 628), trazer
literatura acerca do conceito de “dano” (fls. 628/629) e de “nexo de
causalidade” (fls. 629), concluindo pela inexistência de má-conduta
do médico no atendimento da Sra. Neusa.
Anote-se que o estudo técnico do caso se deu de forma
extremamente superficial, em meros 5 parágrafos, contidos às fls.
631 do laudo. A perícia, conforme relatada, se deu de forma
indireta, apenas com a análise da ficha de anestesia (fls. 23),
descrição cirúrgica (fls. 27), ficha de anestesia (fls. 30), laudo de
ultrassom (fls. 48) e declaração de óbito (fls. 76).
Apenas analisando-se os documentos nos quais o perito se
baseou para a conclusão de seu laudo, denota-se a falha de seu
trabalho. Ora, tendo havido erro médico na modalidade imperícia,
tal informação não constaria nos registros do hospital. Nenhum
hospital documenta em seus prontuários uma confissão de erro
médico.
Ao descrever o caso, o perito relatou tão somente aquilo que
o autor descreveu na inicial. Sequer ouviu o médico que atendeu a
paciente (aqui réu, Dr. Edson Rapozeiro Junior), tampouco os
enfermeiros e assistentes que participaram das intervenções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cirúrgicas, o que se mostrava imprescindível para o esclarecimento
da verdade.
Inclusive, não há conclusão alguma se a perfuração da úlcera
foi ou não decorrência da cirurgia. Sequer houve resposta aos
quesitos formulados pelas partes, tanto que foi necessário o juízo
determinar nova intimação do expert para responder aos quesitos,
conforme se verifica do despacho de fls. 641.
E, para a elaboração de respostas aos quesitos (fls. 645649),
o perito não supriu a deficiência de seu trabalho, limitando-se a
responder às perguntas das partes com base em literatura médica e
nos meros prontuários médicos relatados no laudo inicial.
Nenhuma das respostas foi baseada em análise casuística e
acurada do ocorrido, pois nenhum profissional que participou do
atendimento da de cujus foi ouvido. E frise-se, a oitiva destes
profissionais não era impossível, tampouco dispensável. Era
imprescindível à busca da verdade.
Infelizmente, nas perícias atualmente realizadas pelo IMESC,
esta Relatoria tem notado um grande “desleixo” e falta de
comprometimento com a função exercida por um perito judicial, qual
seja, de auxiliar do juízo (Art. 149, CPC).
Poupem-me aqueles que defendem a “justiça do possível,
ainda que se faça a injustiça”. Ora, não é possível conferir validade
a estes laudos onde nada se diz, sob o singelo argumento de que é
o que temos disponível no Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agindo assim, estaríamos presenciando inúmeras mortes, em
boa parte por negligência médica, afiançando-se em laudos
lacunosos e abstratos que possuem uma só finalidade, isentar de
responsabilidade péssimos profissionais.
À vista do imprestável laudo ofertado nos autos, deveria o
juízo de origem ter determinado nova perícia, por profissional
qualificado. Como exemplo, cito profissionais da USP, que sempre
atendem aos pedidos de estudo técnico deste Tribunal de Justiça e
desempenha trabalhos primorosos, com rigor técnico e confiabilidade.
Achar que, por existir possibilidade de intercorrências em um
procedimento médico, a responsabilidade está automaticamente
afastada não é correto. E é justamente o que deu a entender o
perito do IMESC. O laudo simplesmente diz que há literatura
médica observando a possibilidade de intercorrência, ainda que
seja em percentual insignificante, e com isso exclui a
responsabilidade médica.
Em verdade, levando-se em consideração estes laudos do
IMESC, ainda que a morte seja dolosa, nada se poderá fazer, pois
o argumento é sempre o mesmo. Não se analisa a conduta médica
frente ao caso concreto. Daí a imprestabilidade dos estudos
advindos desta instituição.
Ressalto que cabe ao JULGADOR o dever de basear o seu
veredicto em elementos seguros, sem partir da premissa de que
todo médico é vítima. Para julgar estes profissionais, assim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quaisquer outros, é necessário um laudo minimamente fundamentado.
E isso não se teve neste caso.
Aliás, se o expert não conseguiu apurar se houve negligência,
imprudência ou imperícia, deveria dizer textualmente que não
conseguiu colher elementos que permitam responder às questões
formuladas.
Enfim, a meu ver, trata-se de um estudo técnico realizado sem
a devida diligência, seriedade e respeito para com o Poder
Judiciário, o que recomendaria, inclusive, um procedimento
administrativo, a fim de se apurar infração funcional, tanto do
profissional, quanto da instituição, que deve zelar pela veracidade e
segurança de seus trabalhos.
Sempre afirmei que quaisquer condutas contrárias à efetiva
elucidação dos fatos devem ser cabalmente desprezadas para se
alcançar a efetividade da entrega jurisdicional, nos termos que
preconiza o novo diploma processual civil, em seu pórtico:
“Art. 3o Não se excluirá da apreciação
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.”
“Art. 4o As partes têm o direito de obter em
prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa.”
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se da inarredável aplicação dos princípios balizadores
da
sistemática
processual
brasileira,
quais
sejam,
da
inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e art. 3o, do CPC) e da primazia do
julgamento de mérito, justa e efetiva (art. 4o, 6o, do CPC).
Determinaria, portanto, a produção de novo laudo por perito
diverso, e oficiaria ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA para
tomar as devidas providências administrativas a fim de apurar a
precariedade dos laudos técnicos desenvolvidos pelo IMESC -
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo.
Postas tais premissas, por meu voto, DAVA PROVIMENTO
ao recurso dos autores, para declarar nula a sentença, por
cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem,
para a devida instrução probatória, com realização de novo estudo
técnico por profissional competente, com determinação.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
1292A9D4
10
16
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
12A1F0CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001857-90.2015.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.